Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710128-39.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: CAPITAL COMUNICAÇÃO LTDA - ME, LIS ANDREA FERREIRA BARBOSA AGRAVADA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DESPACHO CAPITAL COMUNICAÇÃO LTDA – ME e LIS ANDREA FERREIRA BARBOSA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de fatos e provas a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Sustentam que houve prequestionamento da matéria. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto aos pedidos realizados, respectivamente, de atribuição de efeito suspensivo, bem como de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, nada a prover, tendo em vista que, em relação ao primeiro, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID 28882549), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF) e, quanto ao segundo, por já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020